Tribunal: TJMT
Processo: 1018367-72.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018367-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GENEROSO PADILHA - CPF: 056.755.691-38 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 11ª VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ EDUARDO GENEROSO PADILHA - CPF: 056.755.691-38 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA ZANDER - CPF: 912.110.509-04 (VÍTIMA), ADAO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 969.260.583-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA EXONERAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO GENEROSO PADILHA, DO PAGAMENTO DA FIANÇA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva e foram fixadas medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luiz Eduardo Generoso Padilha
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante
afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.8.2023, pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), sendo arbitrada a fiança no valor R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) pela autoridade policial, a qual não foi recolhida diante da hipossuficiência financeira do autuado.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora manteve a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, porém, reduziu o valor para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), parcelados em 12 vezes, e determinou a soltura do paciente, fixando o prazo de 5 dias para o pagamento da primeira parcela.

No entanto, argumenta que o paciente não possui condições financeiras de adimplir a fiança e acrescenta que “
o estado de pobreza de uma pessoa não pode se tratar de elemento impeditivo do alcance da liberdade
”, especialmente se não preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Diante de tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a dispensa da fiança, mantendo-se a liberdade provisória deferida pelo juiz plantonista, sem o recolhimento da fiança arbitrada (Id. 178195693).

Juntou documentos (Id. 178195694)
.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em sede de plantão judiciário (Id. 178236694).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 178560187 e Id. 179858157).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 153913676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que
Luiz Eduardo Generoso Padilha
foi preso em flagrante no dia
6.8.2023
pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

A autoridade policial arbitrou em favor do paciente fiança no valor de
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), a qual não foi recolhida diante da hipossuficiência financeira do autuado.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora manteve a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, porém, reduziu o valor para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), parcelados em 12 vezes, e determinou a soltura do paciente, fixando o prazo de 5 dias para o adimplemento da primeira parcela.

Contra a referida decisão se insurge o beneficiário, porquanto o valor arbitrado afigura-se desproporcional à sua realidade econômica, argumentando que a impossibilidade de recolher a fiança não pode ser considerada suficiente à imposição de prisão provisória, o que evidenciaria o constrangimento ilegal.

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4º), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Com a devida vênia, a fiança arbitrada no caso em espeque não me parece ser a medida mais adequada ao caso, principalmente se considerada a situação econômica do paciente e a ausência de demais elementos indicativos de sua eventual periculosidade, razão pela qual entendo que a pretensão deduzida na prefacial merece acolhimento.

Conforme se extrai da documentação acostada, o paciente alegou ser entregador (
motoboy
), não possuir residência própria, morando em uma casa alugada, e possuir renda mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), com a qual mantém a sua família, sendo certo que é assistido pela Defensoria Pública e até o momento não recolheu o valor arbitrado, não obstante o risco de ser novamente levado à prisão.

A falta de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter o beneficiário em cárcere, porquanto, além de não preenchidas as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de
hipossuficiência

econômica
do segregado, consoante inteligência do
art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2
. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no
HC
n. 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3.11.2020)
.

Portanto, ausentes as hipóteses legais a legitimarem a custódia cautelar, o paciente não poderá ser preso apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada
para exonerar o paciente
Luiz Eduardo Generoso Padilha
, do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023